Tribunal: TJMT
Processo: 1019156-91.2025.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019156-91.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LUCIANA SANTANA DA SILVA PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 719.262.401-20 (RECORRENTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA. ATRASO NO REESTABELECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I.CASO EM EXAME
.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar empresa de telefonia ao pagamento de indenização por dano moral em razão de atraso no reestabelecimento de linha telefônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
A questão em discussão consiste em verificar se o atraso no reestabelecimento de linha telefônica, decorrente de falha na prestação do serviço, é suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14).

Restou comprovada falha na prestação do serviço, consistente na demora injustificada no reestabelecimento da linha telefônica, apesar de sucessivas promessas de regularização em curto prazo.

A conduta caracteriza inadimplemento contratual e deficiência na prestação de serviço essencial.

Contudo, o descumprimento contratual, por si só, não enseja dano moral automático, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão a direito da personalidade.

No caso, não houve comprovação de circunstâncias excepcionais aptas a caracterizar abalo moral relevante, como constrangimento público, prejuízo significativo ou violação à dignidade da parte autora.

Aplica-se o entendimento consolidado na Conclusão nº 1/1ª TR-TJMT, segundo o qual o mero inadimplemento contratual não gera dano extrapatrimonial indenizável, salvo hipóteses específicas não verificadas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:

A falha na prestação de serviço de telefonia, consistente no atraso no reestabelecimento de linha, configura inadimplemento contratual e enseja responsabilização objetiva do fornecedor.

O mero descumprimento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de violação a direito da personalidade.

Ausente demonstração de abalo relevante, é indevida a condenação por dano moral.
Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55.
Jurisprudência e enunciados relevantes citados
: STJ, AREsp nº 2.676.279; STJ, AgInt no AREsp nº 2.157.547/SC; STJ, AgInt no AREsp nº 2.038.795/SC; TJMT, RApC nº 1027120-09.2023.8.11.0003; TJMT, RI nº 1077448-46.2023.8.11.0001; TJMT, RI nº 0024041-84.2019.811.0001; Conclusão nº 1/1ª TR-TJMT.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem
(id. 345353862 - reclamação nº 1019156-91.2025.8.11.0003 – 1° Juizado Especial de Rondonópolis
), que julgou parcialmente procedente o pedido, com dano moral (
R$ 3.000,00 -

três mil reais
).

V O T O R E L A T O R

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6º, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II. Precedentes. (
STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- extravio do celular com a linha telefônica em questão; - pedido de bloqueio do aparelho extraviado e de um novo chip, ao que a autora foi informada pela Recorrida de que a linha seria reestabelecida em 20 minutos; - ausência de reestabelecimento no tempo informado; - prorrogação do prazo de reestabelecimento para 24 horas e posterior prorrogação para cinco dias úteis; - reestabelecimento da linha apenas após a concessão da tutela provisória de urgência.

- da falha na prestação do serviço.

No caso, apesar da tese registrada, inexiste prova demonstrando justificativa válida, nos termos da regulamentação vigente, para o não cumprimento contratual no prazo assinalado.

Assim, a demora injustificada no cumprimento da obrigação de reestabelecimento da linha telefônica, caracteriza falha na prestação de serviço essencial.

- dano moral
.

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (
STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022
); (
TJMT – 5ª CDPv - RApC nº 1027120-09.2023.8.11.0003 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 23/07/2024 - DJE 29/07/2024
); (
TJMT – 2ª TR - RI nº 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024
); (
TJRS – 1ª T - RI nº 71005575188/RS – rel. juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 01/10/2015 – p. 05/10/2015
); (
TJRJ – RApC nº 02754312420188190001 - rel. Des. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - j. 04/03/2020
) e (
TJMT – TRU – RI nº 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020
).

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

O inadimplemento contratual, baseado no atraso da instalação do sistema fotovoltaico, não gera, por si só, o dever de indenizar. A caracterização do dano extrapatrimonial exige a comprovação de ofensa a direito da personalidade, revelada por sofrimento, humilhação ou abalo psíquico que ultrapasse os meros dissabores cotidianos.

No caso, ausente prova de repercussões graves, como abalo financeiro, exposição vexatória, constrangimento público ou qualquer outra circunstância excepcional que extrapole o âmbito patrimonial da controvérsia, conclui-se pela inexistência de dano moral indenizável, uma vez que os fatos descritos não evidenciam violação significativa a direitos personalíssimos da autora
.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, exclusivamente, para indeferir o dano moral, mantendo-a, no mais.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026